Tribunal: TJSP
Processo: 0000619-44.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Dúvida – Apelação – Recusa de registro por conta de hipoteca cedular, penhoras e indisponibilidade judicial sobre os bens – Sentença que julga procedente a dúvida impedindo o registro da venda da parte ideal de imóveis rurais por um dos condôminos, fundada na impossibilidade de extinção de condomínio por significar disposição de parte certa do imóvel indisponível – Venda de parte ideal da

Ementa:
Dúvida – Apelação – Recusa de registro por conta de hipoteca cedular, penhoras e indisponibilidade judicial sobre os bens – Sentença que julga procedente a dúvida impedindo o registro da venda da parte ideal de imóveis rurais por um dos condôminos, fundada na impossibilidade de extinção de condomínio por significar disposição de parte certa do imóvel indisponível – Venda de parte ideal da propriedade por um dos condôminos que não gera extinção do condomínio, mas apenas a alteração parcial da titularidade sobre o bem – Fixação de futura extinção do condomínio como condição para pagamento de parte do preço não desnatura o negócio como compra e venda, preservando-se a existência e a natureza do condomínio simples – Cessionário do crédito garantido por hipoteca cedular que figura como exequente que anui com a venda de parte ideal dos bens garantidores, afastando qualquer impedimento por conta da existência da hipoteca e das penhoras inscritas na matrícula – Ordens judiciais de indisponibilidade dirigidas ao coproprietário não alienante – Efeitos pessoais – Inexistência de limitação ao exercício do direito de dispor pelo coproprietário que não tem contra si qualquer restrição – Existência de ordens de indisponibilidade judicial sobre os bens sem indicação de sujeito determinado – Eficácia sobre a integralidade do bem, impedindo qualquer alienação, até seu levantamento ou decisão judicial de ineficácia da indisponibilidade em relação ao condômino alienante – Dúvida procedente para manter a negativa de registro até o levantamento das ordens de indisponibilidade genéricas – Recurso não provido.